Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732030-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRA TORRES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS. EXISTENTES. BONS ANTECEDENTES. RÉU PRIMÁRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva da paciente, presa em flagrante por tráfico interestadual de drogas (Lei 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, V). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na audiência de custódia; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na suposta condição de responsável por filhas menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão em flagrante foi regularmente convertida em preventiva, com fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (CPP, arts. 312 e 313). 4. A quantidade expressiva de droga apreendida (24kg de maconha) e o contexto de tráfico interestadual justificam a segregação cautelar, evidenciando periculosidade concreta. 5. Não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados das filhas, tampouco de situação de vulnerabilidade que autorize a conversão da prisão em domiciliar, nos termos da Resolução CNJ no 369/2021 e precedentes do STF e STJ. 6. A decisão judicial impugnada está devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante de indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. A conversão da prisão preventiva em domiciliar exige comprovação inequívoca da condição de única responsável por filhos menores em situação de vulnerabilidade. 3. A ausência de ilegalidade ou abuso na decisão judicial impede a concessão de habeas corpus. A recorrente alega violação aos artigos 318, incisos V e VI, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, aos argumentos de que a Constituição Federal garante proteção integral à criança, bem como há constrangimento ilegal na prisão da insurgente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive, a monitoração eletrônica. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com o STJ sem, contudo, colacionar qualquer julgado a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto não é cabível recurso especial contra acórdão denegatório de habeas corpus, considerando que o recurso ordinário constitucional previsto no artigo 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal é a via adequada de impugnação. Registre-se que a interposição do apelo especial in casu trata-se de erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL NA ESPÉCIE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que 'não é cabível recurso especial contra acórdão denegatório de habeas corpus, uma vez que há recurso próprio destinado para tal finalidade, qual seja, o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988. Não se aplica, ainda, o princípio da fungibilidade, haja vista se tratar de erro grosseiro'. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.745.016/RJ, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021). Além de não ser admitida a interposição do recurso especial diretamente nesta Corte Superior, não é a via adequada para impugnar o acórdão que denegou o habeas corpus, e, por fim, não estão presentes os requisitos constitucionais de admissibilidade da via recursal excepcional, e aqueles infraconstitucionais intrínsecos e extrínsecos" (AgRg no REsp n. 1.969.288/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.945.588/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025). Por fim, tendo em vista a interposição de recurso ordinário em habeas corpus, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o artigo 285 do RITJDFT. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e determino a remessa do recurso ordinário em habeas corpus ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020